Tribunal: TJMT
Processo: 1060905-81.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1060905-81.2019.8.11.0041
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE
RECORRIDO: FRANCISCA LIANES ANTUNES MACIEL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78642974) interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 73701498):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA - RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DA OBESIDADE - RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE -FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA AFASTADA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor (AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3o Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019). 2. Consoante o artigo 35-F da Lei n. 9.656 de 1998, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, objetivando a integral reparação da paciente. 3. O e. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assente no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências, sendo eventual recusa indevida. 4. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá ensejo à reparação a título de dano moral quando há demonstração do abalo psicológico contundente e angústia experimentada pela negativa. 5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.
(TJ-MT 10609058120198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação Cível, interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para determinar que a ré, ora recorrente, custeie a cirurgia reparadora pós-bariátrica e demais procedimentos médicos necessários ao tratamento da autora, ora recorrida, conforme indicado pelo médico Dr. Rodrigo O. Bernardino Silva bem como condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença.
A recorrente alega que o acórdão violou o artigo 10 da Lei no 9656/98, ao argumento de que não houve qualquer abusividade na negativa de cobertura do procedimento pleiteado, uma vez que não está elencado no rol da ANS.
Suscita a afronta aos artigos 186, 927, 944 e 422 do Código Civil, ao fundamento de que não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse a condenação por danos morais, pois agiu em exercício regular de direito ao recusar o custeio do tratamento requerido.
Recurso tempestivo (id 78658971) e preparado (id 78779473).
Contrarrazões apresentadas (id 81838956).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a recorrente alega que não está obrigada a custear a cirurgia reparadora pós-bariátrica requerida pela recorrida, pois o referido procedimento não consta no rol da ANS.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, o Recurso Especial no 1.870.834/SP (Tema 1.069) para a uniformização da controvérsia concernente à “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” e determinou a suspensão nacional dos processos que abordem a questão.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça